Tribunal: TJPA
Processo: 0801382-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801382-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” APÓS A OITIVA DO MUNICÍPIO DEMANDADO. REGULARIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DE HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O MUNICÍPIO ESTÁ CUMPRINDO COM REGULARIDADE E DE ACORDO COM AS REGRAS LEGAIS A DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco de maio de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Processo n.º 0005085-02.2018.8.14.0056)
, concedeu liminar determinando o seguinte:

“Ante o exposto, DEFIRO parcialmente as liminares pleiteadas e determino ao Município Réu:

1 - A imediata suspensão do armazenamento do lixo hospitalar nos prédios públicos onde funcionam a lavanderia do Hospital Municipal de SSBV, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e no Departamento de Vigilância em Saúde, bem como em qualquer prédio público que não seja apropriado para o armazenamento do lixo hospitalar, bem como, suspenda imediatamente o descarte irregular e incineração do lixo hospitalar no lixão da cidade ou qualquer outro local que não seja apropriado, devendo, quanto à incineração, adotar as técnicas adequadas, fixando, o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da adequação da incineração.

2 - A remoção de todo o lixo hospitalar armazenado de forma irregular nos prédios públicos, onde funcionam a lavanderia do hospital Municipal de SSBV, a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Departamento de Vigilância em Saúde, dando destinação adequada ao mesmo no prazo de 30 dias.

Fixo multa diária de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento de qualquer das liminares concedidas, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

Deixo de conceder a estabilização dos efeitos da tutela, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra na situação prevista no art. 304 do CPC, que prevê a estabilização apenas às tutelas antecipadas concedidas em caráter antecedente.”.

Em suas razões recursais (id nº 1438596 – fls. 03/16), o agravante relata os fatos, esclarecendo que a Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer foi ajuizada pelo
Parquet
com a premissa de que o agravante não tomou nenhuma das medidas cobradas administrativamente. Porém, sustenta que essas alegações não merecem prosperar, visto que deve ser reconhecida a iniciativa da atual administração da Prefeitura Municipal em atender a recomendação do
Parquet
no sentido de dar uma solução efetiva de anos de recolhimento de lixo hospitalar sem os cuidados necessários para se evitar danos à saúde da população e lesões ao meio ambiente.

Destaca que todas as medidas necessárias foram tomadas, inclusive com a realização de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na execução do serviço de coleta de lixo hospitalar e que o Ministério Público tem conhecimento de tal providência, o que satisfaz as obrigações recomendados à municipalidade.

Em seguida, o agravante relata todo o procedimento adotado na via administrativa, destacando que em
agosto de 2016 contratou a empresa LIMPAR –LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA de maneira emergencial para que pudesse o mais rápido possível começar a recolher e dar destinação correta a todo o lixo hospitalar que é objeto da presenta ação. E que, em 2018, realizou procedimento de contratação de empresa para a realização de serviço de coleta de lixo hospitalar na modalidade pregão eletrônico, que tomou o número 002/2018, para registro de preços, no qual consagrou-se vencedora a proposta da empresa E.M.C. LEÃO Eireli (Prest Serviços), sendo então estabelecido um cronograma para a coleta dos resíduos descartados em local impróprio, o que está sendo obedecido de forma regular.

Diante de todas essas informações e com os registros fotográficos dos serviços sendo executados entende que houve um excesso no deferimento da tutela provisória sem a análise de mérito após instrução processual, quando o a
gravante
teria a oportunidade de apresentar os comprovantes da regularidade nos procedimentos adotados para atender a recomendação do
Parquet
, no prazo ajustado contratualmente com a empresa.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo determinando que sejam sustadas as determinações constantes da decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma da decisão agravada.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 1574635).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id nº 1793376) sustentando que a decisão recorrida não merece reforma, tendo em vista o flagrante descumprimento por parte do Município em dar destino adequado ao lixo hospitalar produzido, mantendo o armazenamento do lixo em prédios públicos.

Destaca que o agravante não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório do cumprimento do contrato firmado com a empresa E. M. C. Leão, tampouco a comprovação de que o cronograma juntado aos autos está sendo cumprido, bem como não juntou provas da adequada incineração do lixo.

Argumenta que caso a decisão seja reformada trará prejuízo de difícil reparação e favorecerá a inércia do recorrente, que vem a todo o custo se eximindo de sua responsabilidade.

Assevera que, com relação à empresa LIMPAR, no ano de 2016, não houve qualquer recolhimento do lixo hospitalar em razão de sua enorme quantidade, encontrando-se armazenado em prédios públicos, o que deu origem à presente ACP, pois estavam armazenados há mais de 4 (quatro) anos nas dependências dos prédios públicos.

E em relação a contratação da empresa E.M.C. Leão no ano de 2018, sustenta que esta contratação não cumpriu com os termos pactuados no contrato, pois ainda existe uma grande quantidade de lixo hospitalar armazenado nos postos de saúde do Município e na lavanderia do hospital municipal, bastando saber que no dia 15 de maio de 2019, a Promotora de Justiça, durante inspeção na UBS localizada no Rio Urucuzal, além de encontrar a unidade em estado de completo abandono e deterioração, com risco de desabamento, e uma grande quantidade de equipamentos novos que estão sucateados pelo desuso e ação do tempo, encontrou remédios descartados e lixo armazenado de forma irregular, o que demonstraria total desrespeito com verba pública e descumprimento de ordem judicial (juntou fotos em anexo).

Além disso, destaca que durante vistoria ministerial no prédio onde funciona a Vigilância Sanitária do Município foi encontrado aparelho de Raio-X contendo ampola de radiação sendo armazenado de forma irregular, no mesmo local, há o armazenamento de uma quantidade considerada de Liquido Revelador de R-X que também está sendo armazenado, o que causa grande prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população.

Frisa que ainda existe lixo armazenado no Posto de Saúde Estelita Barbosa, e demais UBS, e no hospital, tendo em vista que a empresa contratada recolheu de forma parcial o lixo que estava armazenado há mais de 04 (quatro) anos e não retornou ao Município para fazer a coleta dos resíduos que estão sendo produzidos diariamente, o que se comprovou durante vistoria e também pelo fato do agravante não trazer aos autos nenhum documento comprobatório da suposta execução do serviço.

Expõe que na ocasião da apresentação das contrarrazões juntou espelho da tramitação processual da ACP, para ilustrar que a agravante requereu redesignação de audiência previamente agendada para o dia 16 de maio de 2019, e na nova audiência ocorrida no dia 23 de maio de 2019, tendo apenas juntado documento de substabelecimento, não trazendo nenhum documento novo que comprovasse suas alegações, inclusive na última audiência teria se manifestado contrária a possibilidade de acordo, prosseguindo a lide, o que demonstraria que não há satisfação dos termos requeridos pelo
Parquet
, pois se restassem efetivamente solucionada a demanda, não haveria o que falar em acordo ou mesmo em prosseguimento do feito, haveria sim a perda do objeto.

Assevera que o agravante não satisfez as determinações do item “1” da decisão liminar, pois na realidade até o momento não houve a imediata suspensão do armazenamento de resíduo hospitalar, bem como os resíduos de cirurgia não estão sendo destinados de forma adequada, sendo despejados no lixão da cidade, pois a empresa contratada não está realizando coleta periódica, bem como não foi juntado aos autos pelo agravante nenhum documento que comprove a adequação da incineração ou mesmo cumprimento do cronograma apresentado. Do mesmo modo, em relação ao item “2” da decisão liminar.

Ressalta que, durante a inspeção ministerial, ainda se verificou a existência de lixo antigo armazenado no prédio da Vigilância Sanitária, inclusive de material radioativo e armazenamento de lixo antigo nas UBS localizadas na zona rural do município.

Assim, entende que o recurso apresentado pelo agravante carece de arsenal probatório capaz de sustentar suas alegações, e que inclusive está sendo apurado pelo MPE os termos do contrato celebrado com a empresa E.M.C Leão, valores recebidos e pagamento pela rescisão contratual, pois não foi cumprido na íntegra os termos do procedimento licitatório.

Por fim, destaca que o agravante equivoca-se ao pleitear a suspensão da aplicação de multa ao Gestor Municipal José Hilton Pinheiro de Lima, tendo em vista que a ACP foi interposta em face do Município, bem como a multa deferida pelo juízo de 1º grau recairia apenas sobre o Município.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do presente recurso para manter os termos da decisão agravada.

Juntou documentos.

Mesmo oportunizado, a Procuradoria de Justiça não apresentou parecer na qualidade de
custos legis
(v. certidão – id nº 2231286).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese específica dos autos,
trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de São Sebastião da Boa Vista, devido a existência de armazenamento e destinação irregular de lixo hospitalar em prédios públicos do município.

Pois bem, diante dos fundamentos apresentados pelo agravante,
analisando a matéria e os documentos juntados aos autos principais, vislumbro a probabilidade do direito em favor da parte autora a justificar o deferimento e manutenção da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal do Município Agravante.

Da análise dos documentos constantes nos autos principais, inclusive das fotos juntadas pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, constato que o dano ambiental está claramente comprovado nos autos, visto que todas as fotos e documentos não de
ixam dúvidas quanto à ocorrência de depósito de resíduos sólidos hospitalares em local inadequado.

Assim entendo que a tutela antecipada foi concedida corretamente, especialmente por se tratar de feito que busca resguardar o meio ambiente comprovadamente degradado.

E sobre o assunto, cabe destacar que o meio ambiente equilibrado é um direito protegido pelo art. 225 e ss da CF/88, gozando de proteção constitucional. Além disso, também é protegido e regulado por várias normas, dentre elas, a Lei
6.938
/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei n° 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a lei anteriormente mencionada.

A
Constituição Federal
de 1988 prevê em seu art.
225
que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Desse modo, pela interpretação da norma mencionada supra, as políticas públicas com o objetivo de erradicar e/ou minorar as degradações ambientais são imperativas e não facultativas, de modo que agiu corretamente o juízo
a quo
ao determinar que o ente municipal que removesse todo o lixo hospitalar armazenado de forma irregular nos prédios públicos, bem como que suspendesse o descarte irregular e incineração do lixo hospitalar no lixão da cidade ou em qualquer outro lugar que não fosse apropriado.

Destarte, não havendo dúvidas quanto a ocorrência do dano ambiental e a responsabilidade do Município, devido ao fato de que a coleta de lixo é serviço público de interesse local (art. 30, V, CF
[4]
), conclui-se pela responsabilidade objetiva do ente municipal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
DANOS AMBIENTAIS EVIDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EVIDENCIADO NOS AUTOS.

(...)

XI - A jurisprudência do STJ é mansa e pacífica no sentido de que "[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016;

AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017).

(...)

XIII - Portanto, correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial.

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1235040/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018) (grifei)

Outrossim, diante do exame das fotografias, surge que é notório que o agravante despeja lixo hospitalar a céu aberto, o que viola diretamente a regra expressa no art. 47 da Lei n° 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a Lei da

Política Nacional do Meio Ambiente,
in verbis:

“Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II - lançamento
in natura
a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder público.”

Convém notar, assim, que é indiscutível que o correto manejo dos resíduos sólidos hospitalar é um ônus imposto à municipalidade por razões de saúde pública, de modo que é inegável a sua obrigação em regularizar o armazenamento, descarte e incineração de tais resíduos em locais legalmente destinados para esse fim.

Assim, por estarmos tratando da destinação de lixo hospitalar de hospital municipal, assunto este de grande relevância e que merece ser tratado com atenção e urgência, considerando os graves riscos de contaminação d
a população do local e os danos gerados ao meio ambiente, não há como acolher os fundamentos apresentados pelo Município na presente sede, visto que ente municipal apenas alega que está dando destinação regular ao lixo hospitalar do município, porém não comprova tal afirmação. Na verdade, pelos documentos juntados aos autos, especialmente os autos de infração e as fotos trazidas pelo Ministério Público, observa-se que os problemas em relação à destinação do lixo hospitalar ainda existem até os dias atuais e que se trata de um problema que já vem se “arrastando” por vários anos, sem que o Município tome providências concretas capazes de solucionar definitivamente o problema, com a destinação adequada desse lixo contaminado.

Fora isso, como destaquei na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que o juízo de 1º grau, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela petição inicial da Ação Civil Pública, teve a cautela de oportunizar ao Município demandado/ora agravante, que se manifestasse sobre o pedido formulado pelo autor, ou seja, o recorrente teve a oportunidade de comprovar a regularização do serviço de recolhimento de lixo hospitalar no Município, porém não o fez, motivo que também corrobora a manutenção da decisão do juízo de piso.

Por fim, cumpre apenas registrar que se o Município já estivesse cumprindo com suas obrigações em relação à destinação correta do lixo hospitalar, não haveria motivo para buscar a reforma da decisão interlocutória, uma vez que tal decisão foi exarada justamente no sentido de impor a obrigação do ente municipal regularizar a coleta do lixo hospitalar de maneira adequada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

[4]

Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Belém, 30/05/2020